Tribunal: STF
Processo: ADI 5529
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    No data de ontem (07/04/21), proferi decisão monocrática de deferimento parcial da liminar requerida pela Procuradoria-Geral da República. Transcrevo o dispositivo da decisão:
    “Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pela Procuradoria-Geral da República, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde , com efeitos ex nunc, por se tratar de decisão liminar (art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999).”
    Tendo em vista a elevada complexidade do caso, espelhada no minucioso voto que antecipei na decisão liminar, entendo necessário tecer esclarecimentos acerca dos impactos concretos da decisão cautelar em referência. 
    De início, esclareço que o parágrafo único do art. 40 está sendo suspenso apenas parcialmente, de modo que deixará de ser aplicado somente às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. 
    Além disso, a suspensão cautelar ocorreu com efeito ex nunc, pois assim determina o art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999, que prevê o seguinte:
    “§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.”
    Como se vê, a regra nas medidas cautelares em ação direta de inconstitucionalidade é o efeito ex nunc, ou seja, a decisão produz efeito para frente, da decisão em diante (efeitos prospectivos). Dessa forma, ela tem o condão de fazer com que o parágrafo único do art. 40 deixe de ser aplicado da data da decisão em diante. Por conseguinte, a decisão não tem o efeito de invalidar os atos já praticados pelo INPI com base na norma. 
    Detalho esse ponto. 
    Eis o teor do preceito parcialmente suspenso:
    Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
    Depreende-se do texto da norma que a sua incidência ocorre quando da concessão da patente pelo INPI. Com efeito, concedida a patente e aferida a demora da autarquia federal, define-se que a patente vigerá por mais 10 ou 7 anos (prazos aplicáveis, respectivamente, à invenção e ao modelo de utilidade), contados da concessão. 
    Dito isso, esclareço os efeitos práticos de minha decisão em que suspendi parcialmente a eficácia do parágrafo único do art. 40 da lei, com eficácia ex nunc, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde:
•     As patentes dessa categoria que, até a data de ontem (07/04/2021), já haviam sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 continuam em vigor, até eventual decisão do Plenário em contrário, visto que a liminar não tem efeito retroativo e, conseguintemente, os atos praticados à luz da norma permanecem, por ora, intocados;
•     A partir da data de hoje (08/04/2021), o INPI, ao conceder uma patente da categoria fixada na decisão, não poderá fazê-lo com a extensão prevista na norma questionada, de modo que o privilégio durará pelos prazos do caput do art. 40 (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito). E isso é válido tanto para os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia, quanto para os novos pedidos. 
    Conforme informado nos autos pelo INPI, segundo estimativa do órgão, a extensão do parágrafo único do art. 40 incidiria, de alguma forma, sobre praticamente todos os pedidos de patentes da indústria farmacêutica que seriam decididos em 2021 - 100% dos pedidos em Biofármacos, 84% em Fármacos I e 86% em Fármacos II.
    Dessa forma, a decisão liminar, proferida ad referendum do Plenário, tem o efeito imediato de impedir a aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279 pelo INPI aos pedidos de patentes ainda pendentes de decisão, quando se tratar de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.
    Registro que, não obstante, por cautela, a decisão liminar produza somente efeitos ex nunc (prospectivos), a proposta do meu voto quanto ao mérito (conforme antecipado na decisão) é que a declaração de inconstitucionalidade, quanto a este ponto, produza efeitos ex tunc (retroativos), sem modulação dos efeitos. No entanto, trata-se de proposta que, em razão do seus mais amplos impactos, deve ser apreciada no julgamento de mérito pelo colegiado maior desta Corte.
    É o que cumpre esclarecer. 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual tanto acerca desta decisão como da decisão proferida na data de ontem.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente